Tribunal: TJSP
Processo: 2280215-81.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de título cumulada com indenização por danos morais em fase de cumprimento de sentença. Bloqueio de valores. Empresa executada em processo de recuperação judicial. Decisão anterior que reconheceu que o crédito não está sujeito aos efeitos da recuperação judicial. Decisão agravada que determinou que o "levantamento de qualquer quantia ficará sujeito ao

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de título cumulada com indenização por danos morais em fase de cumprimento de sentença. Bloqueio de valores. Empresa executada em processo de recuperação judicial. Decisão anterior que reconheceu que o crédito não está sujeito aos efeitos da recuperação judicial. Decisão agravada que determinou que o "levantamento de qualquer quantia ficará sujeito ao pronunciamento do juízo da 2a Vara Cível de Itaquaquecetuba, onde tramita a recuperação judicial da executada, que possui melhores elementos para avaliar o impacto da constrição sobre a empresa". Ainda que o crédito da agravante não esteja sujeito aos efeitos da recuperação judicial, por se tratar de crédito extraconcursal, eventuais medidas constritivas sobre bens integrantes do patrimônio da empresa recuperanda devem ser requeridas e decididas pelo juízo competente da recuperação judicial, ainda mais sobre levantamento de valores. Precedentes. Recurso improvido.